Tribunal: TJPA
Processo: 0802831-89.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11989 - Nulidade de ato administrativo
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0802831-89.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: CLARINDO FERREIRA ARAUJO FILHO

IMPETRADO: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO DE DESEMBARGADORA. ABERTURA DE PAD. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA DENEGADA, À UNANIMIDADE.

1.

Não merece subsistir o questionamento contra a abertura de Procedimento Administrativo Disciplinar, tendo em mira que se trata de investigação de suposta cobrança excessiva de emolumentos, não se constatando, nessa fase processual, qualquer ilegalidade ou ausência de motivação para a instauração pretendida na ordem guerreada. (Precedentes do STJ).

2.

Segurança denegada, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do TJE/PA, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto relator.

Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 23 de novembro de 2022. Sessão presidida pelo Exmo. Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
CLARINDO FERREIRA ARAÚJO FILHO
, em face de ato praticado pelo
DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

O impetrante informa que a empresa SAWA – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME, por seu representante, na data de 11/09/2019, solicitou pessoalmente ao impetrante, de maneira informal, a apresentação de orçamento para abertura de matrículas imobiliárias relativas a 954 imóveis.

Por sua vez, o impetrante apresentou, em data de 17/09/2019, orçamento provisório ao pedido feito pela empresa SAWA, a qual em

12./11/2019, por não concordar com o valor prévio apresentado, pediu revisão do orçamento argumentando que as respectivas averbações dos imóveis do empreendimento deveriam ser feitas em ato único, pois essa interpretação seria a correta acerca da lei.

O impetrante frisa que momento algum foi apresentado ou protocolado qualquer título referente ao loteamento, ou seja, toda a análise foi realizada abstratamente, sendo argumentado pelo impetrante que o procedimento se tratava de ato complexo que deveria ser realizado em conjunto com todos os atos necessários ao registro, conforme determina a lei, e que isso não dispensa a cobrança de todos os emolumentos devidos.

Refere que a empresa SAWA promoveu pedido de providências junto à Corregedoria Nacional de Justiça.

O impetrante menciona que ajuizou procedimento de suscitação de dúvidas junto ao Juiz Corregedor da Comarca de Conceição do Araguaia/PA (Processo n.º 0800898-98.2019.8.14.0017 – PJE), cujo qual até a presente data não concluiu o processo.

Assevera que no bojo do pedido de providências sustentado pela empresa SAWA junto ao CNJ, consta que o impetrante teria infringido as regras disciplinares previstas no art. 31, I e II da Lei n.º 8.935/94, ou seja, que não teria observado as prescrições legais e normativas sobre registro de loteamento e apresentou cobrança de forma indevida e excessiva dos emolumentos, isto, segundo o seu entendimento, por ter dado, o tabelião, ao artigo 237-A, §1° da Lei de Registros públicos, interpretação supostamente diversa da do CNJ.

O impetrante salienta que, entre os pedidos constantes da peça dirigida ao CNJ, a empresa requereu que referido órgão determinasse ao impetrante que cumprisse o disposto no artigo 237-A, §1°, da Lei de Registros Públicos, abstendo-se de multiplicar o valor dos emolumentos pela quantidade de matrículas, protocolos e averbações acerca do empreendimento, com cobrança única a despeito dos atos praticados.

Acrescenta que a empresa interessada requereu, ainda, que se determinasse ao impetrante que excluísse de seus cálculos apresentados, a cobrança de 954 matrículas, 954 protocolos de averbação do loteamento urbano e 954 averbações de lotes, advindos do loteamento urbano.

Informa que o CNJ, em despacho inicial conforme fls. 7 e posteriormente, às fls. 534, determinou, mediante delegação à Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Pará, que providenciasse a apuração dos fatos para melhor compreensão da controvérsia dos autos e que lhe prestasse informações, ordenando após que lhe retornasse os autos conclusos.

Por sua vez, a Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior determinou que o impetrante se manifestasse, que a Divisão de Acompanhamento e Controle da Arrecadação Extrajudicial – DIAEX apresentasse parecer, bem como que SEPLAN se manifestasse e que o Corregedor local da Comarca de Conceição do Araguaia apresentasse informações acerca do Procedimento de Suscitação de Dúvidas nº 0800098-98.2019.814.0017.

Assevera que a Desembargadora Diracy Nunes Alves, na época, Corregedora de Justiçadas Comarcas do interior, de forma surpreendente, prolatou decisão nos autos de Pedido de Providência do CNJ e após ter categoricamente declarado que o impetrante promoveu cobrança excessiva de emolumentos e infração disciplinar à Lei nº 8.935/94 e determinou a instauração em seu desfavor de PAD (ID 4871777).

O impetrante questiona as razões de decidir que subsidiaram a edição da Portaria nº 073/2020-CJCI que instaurou o PAD em desfavor do impetrante, apontando ser absolutamente nula por ter se baseado nas razões de decidir que resultou em violação de direito líquido e certo do impetrante assegurado na legislação infraconstitucional e na Constituição da República.

A respeito da tempestividade, o impetrante alega que só teve ciência do conteúdo do ato impugnado, no dia 24/03/2021, momento em que foi notificado para se defender nos autos do PAD.

O impetrante alude que, na qualidade de delegatário, tem o direito subjetivo de responder a um processo administrativo que respeite ao princípio da legalidade e seja tutelado pelo devido processo legal e justo respeitando o contraditório e a ampla defesa, assim como que todos os atos administrativos praticados previamente ou posteriormente à sua instauração devam obedecer irrestritamente aos requisitos formais de validade dos atos administrativos.

Argumenta que a Portaria nº 073/2020-CJCI, instauradora do PAD em desfavor do impetrante, deve ser declarada nula porque se baseia em decisão, cuja razão de decidir macula todos os atos processuais praticados posteriormente à sua prolação nos autos do processo n° 0001701-08.2020.00.0814.

Salienta que a decisão viola, a um só tempo, a legalidade compreendida através da inobservância da competência, do motivo e da finalidade como requisitos de validade do ato administrativo, desrespeita a impessoalidade e garantia da imparcialidade na instrução e julgamento do processo.

Aponta a inobservância da competência para produção do ato administrativo, indicando que de acordo com a Lei nº

4.717/65, que regula a ação popular, são nulos os atos nos casos de incompetência, ficando caracterizado assim quando o ato não se incluir nas atribuições legais do agente que o praticou.

Dessa maneira, conclui que a impetrada não dispunha de qualquer competência para prolação da decisão que fundamentou a Portaria, ressaltando que foi perante o CNJ que foi instaurado o Pedido de Providência, e que foi esse órgão, através de seu Corregedor, que determinou a apuração dos fatos alegados no pedido e que o mantivesse informado.

Ressalta que o Pedido de Providência foi instaurado no CNJ e nele tramita, tendo ocorrido a delegação de função à Corregedoria do Tribunal de Justiça, apenas para proceder à apuração dos fatos, mas jamais para decidir algo, fato que deverá ocorrer no âmbito do CNJ.

Assim, assevera que como não houve delegação para promoção de decisão, mas apenas para apuração de fato para melhor compreensão da controvérsia dos autos pelo CNJ, conclui-se que a decisão deva ser declarada como nula assim como a Portaria do PAD que nela se embasou, uma vez que foi produto de agente que não tinha atribuições para tanto conforme limite estabelecido pela delegação.

Assevera, ainda, a ausência de motivação determinante para a decisão de instauração de processo administrativo disciplinar, pontuando ser ilegítimo e inexistente.

Explica que a decisão que determinou a instauração do PAD se fundamenta nos incisos I e III do art. 31 da lei nº 8.935/94, ou seja, em possível cobrança abusiva de emolumentos pelo impetrante, e na aplicação incorreta das normas e da lei, questionando que o ato judicial, no qual as razões se sustentam que a abertura de PAD pelo ato de cobrar, ainda que não tenha levado a efeito a arrecadação, satisfaz-se com o mero ato de exigir e que a arrecadação trata-se de exaurimento da cobrança.

Evidencia que o entendimento da decisão no sentido de ter seguido a literalidade da norma invocada, de que o

procedimento de suscitação de dúvidas somente pode ser levado a efeito após a prenotação, e que, portanto, tendo sido feito antes da prenotação não haveria pertinência temática.

Pontua que não havendo prenotação, também não houve protocolo de pedido de parte interessada, o que entende que não houve cobrança.

Salienta que as provas demonstram foi enviado ao interessado, tão somente, um orçamento solicitado, ou seja, de uma pretensão de direito caso o interessado levasse a efeito a realização do ato, o que indica que não ocorreu.

Frisa que, ainda que se entenda que tivesse havido cobrança, ou seja, que tivesse havido o protocolo e sua consequente prenotação, o procedimento de suscitação de dúvidas por parte do impetrante, por si só descaracterizaria o ato ilegal, pois teria submetido a dúvida ao juízo da vara de registros públicos da comarca.

Dessa maneira, entende que os motivos invocados para a instauração do Processo Administrativo, quais sejam, cobrança indevida e abusiva e aplicação irregular da norma legal, é inexistente, e não podem ser invocados para fins de instauração de PAD sem elementos mínimos que o caracterize e que demonstre a ocorrência concreta desses atos e complementa que a cobrança indevida ou excessiva, só se efetiva, quando o valor dos emolumentos, de fato, é pago pelo usuário, situação fática que jamais ocorreu.

Evidencia o desrespeito a finalidade do ato administrativo, levando em conta que a decisão de abertura de um PAD pela Corregedoria de Justiça do Interior, considerando uma cobrança indevida (que não ocorreu e que não há provas de indícios de sua ocorrência) que gerou dúvida que sequer foi dirimida pelo CNJ é no mínimo inusitada e ilegal, pontuando que o impetrante não pode ser punido diante de dúvida existente e submetida ao crivo de apreciação de autoridade legalmente competente e que ainda se encontra sem decisão das autoridades competentes.

Assevera que houve violações aos princípios que regem o direito administrativo, dentre os quais a impessoalidade, tendo em conta que a decisão deixou de externar isenção para com o impetrante, pois ao invés de se ater a termos como “existência de indícios de autoria” ou “prática em tese de falta disciplinar”, buscou se valer de termos como “exigência de emolumentos”, “cobrança abusiva”, “no presente caso, as alegações da empresa é que se amoldam às normais legais vigentes”.

Assim, requer o deferimento de liminar para determinar a suspensão da audiência designada para acontecer no dia 12/04/2021, às 09:00 horas, pelo Juízo Corregedor Permanente na Comarca de Santarém, e bem assim determinar o sobrestamento da tramitação do PAD nº n° 0001701-08.2020.00.0814, até decisão definitiva no presente mandado de segurança;

Ao final, seja julgado totalmente procedente o presente Mandado de Segurança para confirmar a medida liminar concedida, mediante declaração de nulidade da decisão proferida nos autos nº0001701-08.2020.00.0814 pela impetrada, e por conseguinte declarar a nulidade da Portaria nº073/2020-CJCI instauradora do PAD em desfavor do impetrante que teve por fundamento referida decisão ilegal.

Em decisão interlocutória, indeferi o pedido liminar.

A autoridade impetrada apresentou informações aduzindo a inexistência de ato ilegal, na medida em que não há que se falar em incompetência para a realização de apuração de fatos de servidores, juízes e dos cartórios extrajudiciais, nos termos do art. 40, X, do Regimento Interno deste Tribunal.

Evidencia que, diante de possível ilegalidade, é dever da Corregedoria determinar a apuração dos fatos, cuja decisão deriva de mérito administrativo.

Acrescenta que que a abertura de PAD não tem conotação de condenação prévia, havendo a possibilidade de exercício de contraditório e ampla defesa.

Reforça que as razões de decidir que motivaram a abertura de PAD não estabeleceram juízo prévio de valor, se fixaram em indícios que motivam a necessária apuração.

O Estado do Pará declara que adere e ratifica as Informações prestadas pela suposta autoridade coatora, face a total ausência de direito líquido e certo da parte contrária.

O Ministério Público manifestou-se pela denegação da segurança.

É o essencial relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço a ação mandamental.

Cinge-se o presente caso à perquirição acerca da existência ou não de teratologia ou ilegalidade na medida administrativa que determinou a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar contra o impetrante, para apuração dos fatos alegados no bojo do Pedido de Providencias realizado junto ao CNJ em desfavor do Tabelião Titular do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Conceição do Araguaia.

Nessa perspectiva, nota-se dos documentos colacionados aos autos que, a empresa SAWA Empreendimentos Imobiliários Ltda propôs Pedido de Providências perante o CNJ – Conselho Nacional de Justiça, em decorrência de suposta abusividade na cobrança de emolumentos.

Por sua vez, o Ministro Corregedor Humberto Martins do CNJ – Conselho Nacional de Justiça solicitou informações da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Pará e determinou que, no prazo de 60 dias, apurasse os fatos narrados, bem como esclarecesse sobre possíveis penalidades a delegatários do serviço extrajudicial (ID 4871779).

Observa-se que o ato administrativo impugnado consiste na decisão da Excelentíssima Desembargadora Diracy Nunes Alves que determinou a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar para apuração dos fatos alegados no bojo do Pedido de Providências.

Anoto que a medida impugnada repercute desdobramento administrativo da ordem para apuração dos fatos para subsidiar a apreciação posterior no Conselho Nacional de Justiça.

Nesse sentido, o questionamento contra a abertura de Procedimento Administrativo Disciplinar não merece subsistir, tendo em mira que se trata de investigação inicial da suposta cobrança excessiva de emolumentos, não se constatando, nessa fase processual, qualquer ilegalidade ou ausência de motivação para a instauração pretendida na ordem guerreada.

A respeito da motivação em processo administrativo disciplinar, há decisão no Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO DE 120 DIAS CONTADO DA CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 650/STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato administrativo praticado pelo Ministro da Justiça e da Segurança Pública, que aplicou a pena de demissão.

II - O mandado de segurança é a ação constitucional destinada "a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça" (art. 1º da Lei n. 12.016/2009).

III - A utilização da via mandamental pressupõe a existência de um ato coator praticado por autoridade administrativa violador de direito subjetivo da parte impetrante, por ilegalidade ou abuso de poder, bem como a apresentação de prova pré-constituída.

IV - A ausência de prova inequívoca dos fatos em que se baseia a pretensão, como no caso, afasta a liquidez e a certeza do direito vindicado.

V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o art. 23 da Lei n. 12.016/2009 estabelece que o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Nesse sentido: AgInt no RMS 46.763/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 12/3/2018 e AgInt no MS 19.073/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 24/8/2016, DJe 31/8/2016.

VI - No caso dos autos, a portaria que aplicou a pena de demissão do impetrante Portaria n. 362, de 2 de julho de 2020, publicada no DOU de 3/7/2020, tendo a presente impetração sido protocolada em 9/11/2020, ultrapassando, assim, o prazo de 120 dias da ciência da prática do ato impugnado, que ocorreria em 3/11/2020.

VII - De toda sorte, ainda que assim não fosse, a alegação de falta de provas não procede porque a sanção administrativa foi fundamentada a partir dos elementos probatórios colhidos em processo administrativo disciplinar.

VIII - Logo, não há flagrante ilegalidade na motivação do ato sancionador. Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, o mandado de segurança não é a via adequada para o exame da suficiência do conjunto fático-probatório constante do Processo Administrativo Disciplinar - PAD, a fim de verificar se o impetrante praticou ou não os atos que foram a ele imputados e que serviram de base para a imposição de penalidade administrativa, porquanto exige prova pré-constituída e inequívoca do direito líquido e certo invocado.

Nesse sentido: AgInt no RMS 61.462/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019.

IX - Esta Corte possui orientação no sentido de ser incabível, na via estreita do mandado de segurança, o exame da suficiência das provas apuradas em processo administrativo disciplinar, a fim de verificar a autoria e as circunstâncias dos fatos imputados ao acusado, porquanto tal providência importa em necessária dilação probatória. Nesse sentido: AgInt no RMS 60.249/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 1º/12/2021.

X - Quanto à alegação de desproporcionalidade da medida, a jurisprudência deste tribunal é firme no sentido de que, quando verificado que a conduta imputada ao investigado configura hipótese à qual a lei impõe a aplicação da pena de demissão, a Administração Pública não pode aplicar pena mais branda, porquanto se trata de ato vinculado. Súmula n. 650/STJ.

XI - Desse modo, não sendo possível identificar nenhum vício na tramitação do processo administrativo disciplinar, não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado por esta via mandamental. Ademais, prosseguir na verificação, para além do que já assentado nos autos, demandaria necessária dilação probatória, o que não se admite nesta via mandamental.

XII - Agravo interno improvido.

(AgInt no MS n. 27.061/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. SERVIDOR FEDERAL. TÉCNICO DO INSS. LIBERDADE PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. AFERIÇÃO DA CONDUTA DO AGENTE E REVALORAÇÃO DAS PROVAS NA ESTREITA VIA MANDAMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. ATUAÇÃO JUDICIAL LIMITADA AO ASPECTO PROCESSUAL DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 635/STJ. DEMISSÃO. ATO VINCULADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE DIVERSA. SÚMULA 650/STJ. ORDEM DENEGADA.

1. A concessão da ordem, presente evidência documental trazida já com a exordial (prova pré-constituída), vai condicionada à incontestável demonstração de violação ao alegado direito líquido e certo da parte impetrante, por ato abusivo ou ilegal da indicada autoridade coatora. Inteligência do disposto no art. 1º da Lei n. 12.016/2009.

2. O direito de recorrer das decisões administrativas é constitucionalmente assegurado aos administrados em geral (CF, art. 5º, inciso LV) e seu exercício não se acha condicionado à prévia notificação por parte de autoridade, sendo exercitável segundo a pessoal conveniência do administrado. Logo, não é dever da autoridade administrativa "oportunizar" ao administrado um direito que de antemão lhe é assegurado pelo ordenamento, sobretudo quando conta ele com o regular auxílio de defesa técnica, como no caso dos autos.

3. Se a medida disciplinar aplicada pela autoridade administrativa encontra lastro em anteriores pareceres, cujos conteúdos expõem com clareza as razões de fato e de direito justificadoras da reprimenda proposta, como se deu na hipótese dos autos, descabe vislumbrar defeito na motivação do ato sancionador, eis que em harmonia com os ditames delineados no art. 50, § 1º, da Lei n. 9.784/1999, cujo diploma regula o processo administrativo na esfera federal.

4. No âmbito de segurança impetrada contra sanção administrativa disciplinar, não cabe ao Poder Judiciário sindicar o âmago dos desvios funcionais imputados ao servidor implicado, ou auditar a suficiência das provas coletadas no curso do processo disciplinar, imiscuindo-se, indevidamente, no mérito da atividade administrativa material. A atuação judicial, em casos assim, é limitada à verificação da legalidade e da regularidade do procedimento administrativo disciplinar, mediante o exame da aderência dos atos administrativos processuais ao ordenamento de regência, em que se inscreve o acoimado ato coator. Essa é a razão pela qual esta Corte reiteradamente afirma a inadequação da via mandamental para rediscutir a suficiência do acervo probatório colhido no curso do processo disciplinar, em ordem a aferir se o impetrante praticou, ou não, as condutas ilícitas que lhe são irrogadas. Nesse sentido:

AgInt no MS 22.629/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 19/11/2021; MS 16.611/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 5/2/2020.

5. A teor da Súmula 635/STJ, "Os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei n. 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido - sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar - e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção."

6. Na espécie, a Corregedoria Regional do INSS em Porto Alegre, órgão com competência para determinar a abertura de procedimento disciplinar, tomou conhecimento dos primeiros processos administrativos em 9 de outubro de 2009, a comissão processante foi designada em 17 de maio de 2013, data em que se deu a interrupção da contagem prescricional, e a demissão foi aplicada em 9 de outubro de 2014, ainda dentro do prazo legalmente estabelecido. Prescrição inocorrente.

7. Nos termos da Súmula 650/STJ, caracterizada hipótese tipificada no art. 132 da Lei n. 8.112/1990, tal como ocorrido nestes autos, a autoridade julgadora não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa da demissão, não se podendo, nesse contexto, tomar por ilegal nem abusiva a imposição da sanção disciplinar capital, mesmo diante de bons antecedentes funcionais do servidor acusado. Nessa linha: MS 26.941/DF, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 17/12/2021 8. Ordem denegada.

(MS n. 21.561/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

É curial assinalar a impossibilidade de impetração mandamental para aferir questão de mérito administrativo, sendo possível essa interferência, tão somente, quando evidenciada ilegalidade concreta na atuação administrativa, o que não se observa no ato administrativo questionado.

Vale, ainda, acrescentar que o fato de haver Processo de Suscitação de Dúvida proposto pelo impetrante não desnatura a apuração da conduta e ressalte-se como bem consignou a Desembargadora Corregedora este feito foi oferecido 38 (trinta e oito) dias após a abertura do Pedido de Providências, no Conselho Nacional de Justiça.

Assinalo que restou evidenciado que o ato administrativo que determinou a abertura do PAD foi suficientemente motivado, destacando-se que o exame de provas e de eventual dolo, culpa ou má-fé ocorre, oportunamente, pela autoridade administrativa competente para o julgamento do PAD, restringindo-se ao Poder Judiciário a observância dos princípios do contraditório e ampla defesa e do devido processo legal.

Vale destacar, ainda, a respeito da alegação de parcialidade da autoridade coatora, excerto do parecer ministerial a esse respeito:
“Dá análise da argumentação da parte impetrante e dos excertos da decisão impugnada, não se verifica que a Exma. Corregedora de Justiça tenha se pronunciado com base em interpretações pessoais, em desfavor do impetrante, acerca das condutas funcionais irregulares que lhe foram atribuídas, bem como, que a Decisão se baseou na Manifestação da Divisão de Arrecadação Extrajudicial da Secretaria, da qual foram mencionados excertos do parecer, e também, a autoridade promoveu o enquadramento das ditas condutas disciplinares ao tipo administrativo
”.

Presente essa moldura, não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado por via mandamental.

Diante de todo o exposto,
dada a ausência de direito líquido e certo DENEGO A SEGURANÇA.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e das Súmulas 512, do STF e 105 do STJ.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 24/11/2022